Tribunal: TJMT
Processo: 1038443-11.2023.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038443-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIGUEL MARINHO FILHO - CPF: 240.993.501-00 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MARINEL APARECIDA CARVALHO MARINHO - CPF: 593.416.021-49 (APELADO), CAROLINE CARVALHO MARINHO - CPF: 019.636.381-07 (APELADO), MT SOLAR - LTDA - CNPJ: 44.702.864/0001-20 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), LEANDRO JUNIOR FERNANDES MORAES - CPF: 028.816.961-12 (APELANTE), MAYCON EMANOEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 529.937.792-49 (APELANTE), LEANDRO JUNIOR FERNANDES MORAES - CPF: 028.816.961-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON EMANOEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 529.937.792-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelação cível. Relação de consumo. Instalação de sistema de energia solar. Fraude praticada por representante comercial. Teoria da aparência. Responsabilidade solidária do fornecedor. Fortuito interno. Danos materiais e morais configurados. Termo inicial dos juros de mora. Responsabilidade contratual. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores que contrataram instalação de sistema de energia solar fotovoltaica. Alegaram os autores que efetuaram pagamento de sinal a representante que se apresentava como integrante da empresa ré, utilizando uniforme, veículo identificado e anúncios institucionais, mas o serviço não foi executado. A sentença condenou solidariamente os réus ao ressarcimento do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, culpa exclusiva de terceiro, inexistência de responsabilidade e excesso do quantum indenizatório.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se a fraude
praticada por representante comercial afasta a responsabilidade da fornecedora por culpa exclusiva de terceiro; (
iii
) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual; e (
iv
) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Iii
. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia está suficientemente esclarecida pela prova documental, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

4.
A suposta confissão extrajudicial do corréu acerca da inexistência de vínculo com a empresa não foi reduzida a termo nem encontra respaldo em documento oficial dos autos.

5.
A prova documental demonstra que o corréu atuava como representante comercial da empresa, utilizando sua estrutura empresarial, tabela de preços, anúncios institucionais, uniforme e veículo identificado.

6.
A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

7.
A fraude praticada por representante comercial configura fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial e não caracteriza culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo causal.

8.
A empresa responde objetivamente pelos atos praticados por seu representante no exercício das atividades relacionadas à captação de clientes e negociação de contratos.

9.
A destinação dos valores pagos a terceira pessoa jurídica não afasta a responsabilidade da fornecedora, por se tratar de circunstância inerente à dinâmica interna da relação entre empresa e representante.

10.
A restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais decorrem da frustração da legítima expectativa dos consumidores e dos transtornos experimentados, que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

11.
Os juros de mora incidentes sobre os danos materiais, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação, e não da data do desembolso.

12.
O valor da indenização por danos morais fixado na origem comporta redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados em casos análogos.

Iv
. Dispositivo e tese

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. A fraude praticada por representante comercial no exercício de atividades relacionadas ao empreendimento configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3. A teoria da aparência protege o consumidor de boa-fé que contrata com representante ostensivamente vinculado à empresa fornecedora.

4. Em responsabilidade contratual decorrente de relação de consumo, os juros de mora sobre danos materiais fluem a partir da citação.

5. A indenização por danos morais decorrente de inexecução contratual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixada em valor excessivo.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 1.007, § 2º, 85, § 11, 86, parágrafo único, 240 e 1.025. CDC,
arts
. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, e 34. CC,
arts
. 405, 932, III, e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54. STF, Súmula 341. TJMT, N.U 1007674-76.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026, DJE 22.05.2026. TJMT, N.U 1026944-02.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2026, DJE 17.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MT SOLAR LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais que lhe movem
MIGUEL MARINHO FILHO, MARINEL APARECIDA CARVALHO MARINHO e CAROLINE CARVALHO MARINHO.

Narra a inicial que os autores, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com o propósito de instalar sistema de energia solar fotovoltaica em sua residência, foram procurados, em 20 de setembro de 2023, pelo corréu MAYCON EMANOEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, o qual se apresentou como representante da empresa apelante, utilizando uniforme, veículo com a sua logomarca e valendo-se de anúncios veiculados nas redes sociais da empresa.

Ajustado o serviço pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), os autores efetuaram o pagamento de sinal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por meio de transferências via PIX realizadas, por orientação do referido corréu, em favor de terceira pessoa jurídica (M R PLANEJADOS). Sustentam que o serviço jamais foi executado e que, posteriormente, tomaram conhecimento de que MAYCON respondia por crime de estelionato, razão pela qual postularam a condenação solidária dos réus à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a apelante MT SOLAR LTDA apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese, a ausência de vínculo com o corréu MAYCON, atribuindo-lhe a prática isolada e fraudulenta dos fatos, na condição de terceiro estranho à empresa, a fim de atrair a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de
terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), aduzindo, ainda, que também teria sido vítima da conduta do corréu, contra quem ajuizou ação própria.

O corréu LEANDRO JUNIOR FERNANDES MORAES apresentou contestação intempestiva, e o corréu MAYCON, embora regularmente citado, não ofertou defesa, operando-se
a
revelia de ambos, reconhecida na decisão saneadora (ID 209197781), que igualmente afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova e fixou como controvertidas a aparência de representação e a ocorrência dos danos.

Sobreveio sentença que, julgando antecipadamente a lide (art. 355, I, do CPC), reputou a controvérsia suficientemente dirimida pela prova documental, notadamente pela confissão judicial da própria empresa em demanda diversa, e julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais, com incidência exclusiva da taxa SELIC a contar de cada desembolso (Súmula 54/STJ), e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais ao núcleo familiar autor, com incidência da SELIC a contar da citação (art. 405 do CC), além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral por ela requerida, a qual reputa imprescindível para demonstrar que o corréu MAYCON teria confessado, em audiência de conciliação, a autoria exclusiva do golpe e a ausência de vínculo com a empresa à época dos fatos. No mérito, reitera a tese de culpa exclusiva de terceiro, ao argumento de que os valores foram destinados a pessoa jurídica diversa, jamais ingressando em seu caixa, e que a propositura de ação contra o corréu demonstraria sua própria condição de vítima. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

Em sede de juízo de admissibilidade, este Relator, por decisão de ID 355438396, indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final formulado pela apelante e, em vez de reconhecer de plano a deserção, concedeu-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC. O preparo foi recolhido tempestivamente (Guia n. 43050, no valor de R$ 515,61), conforme comprovante e certidão de
IDs
356618366 e 356907359.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelos apelados, nas quais pugnam, preliminarmente, pelo reconhecimento da deserção do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Inicialmente, impõe-se afastar a preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões.

Embora a apelante tenha, na interposição do recurso,
limitado-se
a requerer o recolhimento das custas ao final — providência não acolhida, por ausência de demonstração robusta da alegada iliquidez financeira —, a hipótese não comporta a imediata pena de deserção.

Com efeito, em vez de fulminar de plano a pretensão recursal, este Relator, na forma do art. 1.007, § 2º, do CPC, concedeu à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização do preparo, prazo no qual a apelante efetuou o recolhimento
integral das custas recursais (Guia n. 43050, no valor de R$ 515,61), conforme certidão de ID 356907359.

Sanado o vício e regularizado o preparo, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal —, conheço do recurso, restando prejudicada a preliminar de deserção arguida pelos apelados.

2. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

Sustenta a apelante a nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) teria suprimido a produção de prova oral imprescindível, em especial o depoimento pessoal do corréu MAYCON, o qual, segundo alega, teria confessado, em audiência de conciliação, a autoria exclusiva do golpe e a inexistência de vínculo com a empresa à época dos fatos.

A preliminar não merece acolhida.

O julgamento antecipado do mérito, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui dever do magistrado quando a controvérsia, conquanto envolva matéria de fato, encontra-se suficientemente elucidada pela prova documental, mostrando-se desnecessária a dilação probatória.

É o que autoriza o art. 355, I, do CPC, sendo certo que, na condição de destinatário da prova, cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Na hipótese, a alegação que serve de esteio à preliminar não encontra suporte nos autos. A suposta confissão do corréu MAYCON em audiência de
conciliação não foi reduzida a termo nem consta do respectivo termo de audiência (ID 352908388), o qual se limita a registrar que as partes não chegaram à autocomposição.

A existência de tal confissão é afirmada unicamente em peça produzida pela própria apelante, não havendo, no ato oficial lavrado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos, qualquer elemento que a corrobore.

Acresça-se que a prova oral pretendida — destinada a demonstrar a ausência de vínculo entre o corréu e a empresa — revela-se inapta a infirmar o conjunto probatório documental sobre o qual se assentou a sentença, notadamente a manifestação da própria apelante, em demanda diversa (processo n. 1039420-03.2023.8.11.0003, ID 161431117), na qual reconhece que MAYCON atuava como seu representante comercial.

Diante de prova documental dessa natureza, eventual depoimento pessoal do corréu revel, ainda que no sentido de afirmar ter agido de forma autônoma, não teria o condão de alterar o desfecho da causa, razão pela qual seu indeferimento não caracteriza prejuízo apto a ensejar a nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Do mérito

Superada a preliminar, e delimitado o objeto devolvido às matérias efetivamente impugnadas, passo ao exame do mérito recursal, que comporta três questões: (i) a tese de culpa exclusiva de terceiro; (
ii
) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais; e (
iii
) o quantum da indenização por danos morais.

3.1. Da relação de consumo e da tese de culpa exclusiva de terceiro

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, enquadrando-se os autores no conceito de consumidores e a apelante no de fornecedora de serviços no mercado de instalação de sistemas de energia solar, de modo que a controvérsia deve ser dirimida sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 34).

A tese central da apelante consiste em afastar tal responsabilidade pela excludente de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), sustentando que o corréu MAYCON teria agido como fraudador autônomo e estranho à empresa. O argumento, todavia, não prospera.

Não se cuida, na espécie, de conduta de terceiro estranho à atividade empresarial. A própria apelante, em petição inicial de ação por ela ajuizada contra o corréu (processo n. 1039420-03.2023.8.11.0003), trazida aos autos como prova emprestada (ID 161431117), reconheceu expressamente que MAYCON se apresentava como representante comercial responsável por agenciar vendas de sistemas de energia solar, tendo realizado trabalhos para a empresa e obtido acesso à tabela de preços e ao setor administrativo de confecção de contratos.

Tal reconhecimento, somado aos demais elementos dos autos — uso de uniforme, veículo identificado e anúncios em redes sociais da empresa —, evidencia que o corréu atuava no âmbito da atividade empresarial da apelante, em manifesta situação de aparência de representação a proteger o consumidor de boa-fé.

Configurada a relação de preposição, ainda que na modalidade de representação comercial, a empresa comitente responde objetivamente pelos atos do preposto praticados no exercício do trabalho que lhe competia ou em razão dele, a teor
dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil e do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

O eventual desvio de valores pelo representante, longe de configurar fato de terceiro apto a romper o nexo causal, qualifica-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, cujas consequências não podem ser transferidas ao consumidor que, de boa-fé, seguiu a orientação de pagamento por aquele transmitida.

Irrelevante, pois, que os valores tenham sido direcionados a conta de terceira pessoa jurídica, porquanto tal circunstância diz respeito à dinâmica interna da relação comitente-preposto.

No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor por ato de seu preposto, ainda que praticado de forma fraudulenta, por integrar o risco da atividade empresarial:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. [...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO. [...] RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. SÚMULA 341 DO STF. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, nos termos do art. 932, III, do CC/2002 e da Súmula 341 do STF [...]. 4. A fraude perpetrada pelo funcionário [...] somente foi possível porque este atuava legitimamente investido de funções típicas da atividade [...], utilizando-se da estrutura empresarial [...], configurando nexo funcional entre a conduta ilícita e as atividades desempenhadas. (N.U 1007674-76.2018.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 22/05/2026)

Em reforço, e ainda que oriundo das Turmas Recursais, anota-se precedente em hipótese assemelhada — não entrega de produtos adquiridos em estabelecimento que ostentava a marca da fornecedora —, no qual se reconheceu, com apoio na teoria da aparência e nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, que a fraude
ou falha de preposto configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, sem o condão de afastar a responsabilidade solidária nem de caracterizar culpa exclusiva de terceiro (N.U 1026944-02.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026).

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária da apelante e ao condená-la à restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), efetivamente comprovado pelos documentos de pagamento, bem como ao reconhecer a configuração do dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa dos consumidores e dos transtornos suportados, que extrapolam o mero dissabor cotidiano. Nesse ponto, nega-se provimento ao recurso.

3.2. Do termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais

Neste ponto específico, contudo, assiste razão à apelante.

A sentença fez incidir, sobre a condenação por danos materiais, a taxa SELIC a contar de cada desembolso, com fundamento na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que o referido enunciado se destina à responsabilidade extracontratual, hipótese em que os juros fluem desde o evento danoso. A presente demanda, todavia, tem por causa de pedir o inadimplemento de obrigação assumida no âmbito de relação contratual de consumo — vale dizer, a não execução do serviço contratado —, de modo que a responsabilidade civil daí decorrente possui natureza contratual.

Em se tratando de responsabilidade contratual, e à míngua de termo definido para o cumprimento da obrigação, os juros de mora fluem a partir da
citação, nos termos dos
arts
. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não desde o desembolso.

Impõe-se, pois, a reforma da sentença, neste tópico, para fixar a citação como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais, mantida, no mais, a sistemática de atualização pela taxa SELIC, na forma da Lei n. 14.905/2024, sem cumulação com qualquer outro índice.

Registro, por coerência, que o termo inicial dos juros incidentes sobre a condenação por danos morais já foi fixado na sentença a partir da citação (art. 405 do CC), nada havendo a reformar quanto a esse aspecto.

3.3. Do quantum da indenização por danos morais

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do núcleo familiar autor, a irresignação recursal comporta parcial acolhimento.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa. Devem ser ponderadas a extensão do dano, as condições das partes e as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, embora inequívoca a ocorrência do dano moral, decorrente da frustração de projeto familiar e dos transtornos suportados na tentativa de solução do impasse, o quantum fixado, considerada a natureza essencialmente contratual da lesão e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos de inexecução de contrato de consumo, comporta moderada redução, a fim de melhor adequar-se aos critérios de proporcionalidade.

Reduzo, pois, a indenização por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que reputo suficiente para compensar o abalo experimentado pelo núcleo familiar, sem implicar enriquecimento indevido, mantida a incidência da taxa SELIC a contar da citação.

4. Da sucumbência e dos honorários recursais

Conquanto parcialmente provido o recurso, a apelante permanece substancialmente sucumbente, porquanto mantidas a responsabilidade solidária, a condenação à restituição integral do dano material e a própria condenação por danos morais, reduzida apenas em seu valor.

A reforma operada limita-se ao termo inicial dos juros do dano material e à redução do quantum extrapatrimonial, de modo que subsiste a sucumbência mínima dos autores (art. 86, parágrafo único, do CPC), devendo ser mantida a condenação dos réus ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto o provimento, ainda que parcial, conferido ao recurso favorece a apelante, não se verificando a hipótese autorizadora do art. 85, § 11, do CPC.

5. Do prequestionamento

Considero
prequestionada
toda a matéria ventilada, em especial os
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 1.007 do Código de Processo Civil, os
arts
. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, e os
arts
. 240, 932, III, 933 e 405 do Código Civil, bastando, conforme o art. 1.025 do CPC, que a questão tenha sido enfrentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente a fim de: (a) fixar a citação como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais, mantida a atualização pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice; e (b) reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a incidência da SELIC a contar da citação.

Mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, em especial quanto à responsabilidade solidária dos réus, à condenação à restituição integral dos danos materiais e à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026